Tribunal: TJPA
Processo: 0807633-53.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807633-53.2024.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANILO RAFAEL DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA COM ATUAÇÃO INSUFICIENTE. SOMENTE UM DEFENSOR NA COMARCA E/OU SEM PLANTÃO AOS FINAIS DE SEMANA. HONORÁRIOS DEVIDOS. ART. 22, §1º, ESTATUTO DA OAB. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 24, ESTATUTO DA OAB. ART. 515, INCISO I, CPC. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. ART. 100, §3º, CRFB. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou impugnação à execução de honorários advocatícios ajuizada por advogado dativo, Danilo Rafael de Oliveira Barbosa, em razão da atuação em sete processos judiciais na Comarca de Itaituba. A sentença reconheceu a validade dos títulos executivos judiciais, considerando comprovada a nomeação judicial e a efetiva atuação do autor nas audiências de custódia, diante da ausência de número suficiente de defensores públicos na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a existência formal de sede da Defensoria Pública na comarca afasta o direito à nomeação de defensor dativo, e;

(ii) Estabelecer se a sentença que fixa honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial exigível diretamente do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de advogado dativo é legítima quando verificada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública por número insuficiente de membros na comarca, conforme o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994, e o art. 4º da Portaria nº 21/2022 da DPE/PA.

4. O advogado dativo nomeado judicialmente tem direito ao recebimento dos honorários arbitrados, vedada a prestação gratuita dos serviços advocatícios, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

5. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos dos arts. 22, §1º, e 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do art. 515, inciso I do CPC.

6. O reconhecimento judicial da obrigação do Estado ao pagamento dos honorários prescinde de novo procedimento administrativo ou de proposta conciliatória, bastando o arbitramento realizado pelo juízo competente e a nomeação judicial do profissional.

7. A expedição da RPV no valor fixado judicialmente concretiza o direito do advogado dativo à justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do Poder Público, assegurando, ainda, a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A insuficiência de defensores públicos em comarca justifica a nomeação judicial de advogado dativo, ainda que haja sede da Defensoria Pública no local.

B. A sentença que arbitra honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial, exigível diretamente do Estado, independentemente de homologação administrativa.

C. É vedada a rediscussão dos honorários fixados judicialmente na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

35ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/10/2025 a 14/10/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que rejeitou a impugnação do Estado do Pará em ação de execução de honorários dativos ajuizada por Danilo Rafael de Oliveira Barbosa, visto a execução de títulos executivos judiciais pela atuação em 07 processos como advogado dativo na Comarca de Itaituba.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, houve comprovação da nomeação do autor como advogado dativo, bem como a manifestação do mesmo nos autos, fora o arbitramento dos honorários nas respectivas 07 audiências. Ademais, fora fundamentado que o advogado poderá atuar na impossibilidade da Defensoria Pública, ainda mais quando o órgão não possui pelo menos 06 defensores atuando com exclusividade, onde no caso em questão, só havia um e a impossibilidade de atuar nas respectivas audiências, seguindo os ditames do art. 4º da Portaria nº 21/2022/GAB/DPG, da DPE/PA e do art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia. Assim, sendo títulos executivos judiciais, o autor possui o direito de receber os honorários arbitrados e estes devem ser honrados pelo Estado.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, preliminarmente, a aplicação do efeito suspensivo no recurso. No mérito, aduziu a reforma da sentença, visto a impossibilidade de nomeação de defensor dativo perante a existência de Defensoria Pública do Estado na região, em especial na Comarca de Itaituba, com prédio próprio. Ademais, não teria sido seguido o que determina o art. 5º, §1º, da Lei nº 1.060/1050. Em suma, alega que a atuação do autor como defensor dativo só seria válida se não existisse o órgão na Comarca.

Em sede de contrarrazões, o apelado se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela aplicação de honorários sucumbenciais recursais de acordo com o art. 85, §11, CPC.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido ausência dos requisitos previstos no 178 do CPC e a Recomendação nº 34/2016 cumulado com os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, ambos do CNMP, devolvendo os presentes autos para prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando aos pressupostos de admissibilidade, já realizara a admissibilidade recursal pelo duplo efeito (ID 27144913),
onde conheço do recurso.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é em relação a existência da Defensoria Pública na Comarca de Itaituba, e a
responsabilidade do Estado do Pará em realizar o pagamento dos 07 (sete) títulos executivos judiciais em favor do autor
, visto a atuação como advogado dativo, vejamos.

Inicialmente, de acordo o
Estatuto da OAB – Lei nº 8.906/1994
, aduz que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º.

O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço,

tem direito aos honorários fixados pelo juiz
, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. (GRIFO).

(...)

Art. 24.
A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários
e o contrato escrito que os estipular
são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Nessa senda, o
art. 22, §1º
dispõe que é
assegurado ao profissional
, nomeado em caráter dativo, a
não ser compelido a prestar serviços gratuitamente
em substituição ao órgão público constitucionalmente incumbido da assistência jurídica integral e gratuita,
evitando, assim, enriquecimento ilícito do Poder Público.
De igual modo,
o artigo 24 reforça a natureza executiva do crédito do advogado
, estabelecendo que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios
possui força de título executivo
.

De acordo com o art. 515, inciso I do CPC:

Art. 515.
São títulos executivos judiciais
, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I
–
as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia
, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; (GRIFO).

Dessa forma,
é expressamente reconhecido como título executivo judicial a sentença transitada em julgado
,
nela se inserindo a fixação de verba honorária em favor do defensor dativo
. A conjugação desses dispositivos leva à
conclusão inequívoca de que o arbitramento judicial de honorários ao advogado dativo dispensa qualquer outro procedimento administrativo ou homologação ulterior para que seja exigido do Estado o pagamento devido
, sendo suficiente a certidão ou documento expedido pelo próprio Juízo atestando a nomeação e o arbitramento dos valores.

No caso em questão, o juízo
a quo
fixou em 07 audiências de custódia (ID’s 25482742, 25482743, 25482744, 25482745, 25482746, 25482747 e 25482748) os honorários advocatícios em R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais) cada um, com fundamento previsto no art. 24 do Estatuto da OAB,
visto haver somente um Defensor Público na Comarca de Itaituba, o qual em alguns processos estava participando de outra audiência no horário, e em outros foram realizadas audiências no final de semana, onde a DPE/PA não realiza plantão.

Dessa forma,
estando os feitos em fase de cumprimento de sentença, com títulos judiciais regularmente formados e transitado em julgado, não há o que falar em rediscussão do mérito
, sob pena de vulnerar a coisa julgada material.

Nesta etapa processual,
a execução dos honorários se dá nos termos do art. 535, §3º, inciso I do CPC
, onde mesmo após impugnação à execução efetuada pelo ente federativo e for rejeitada,
será expedido requisição de pequeno valor (RPV)

em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100, §3º da Constituição Federal.
Tal previsão concretiza o princípio da legalidade e do devido processo legal, assegurando que, uma vez superada a fase defensiva,
o crédito reconhecido judicialmente seja adimplido pelo regime constitucional próprio
, afastando-se a possibilidade de execução direta sobre os bens públicos e preservando, simultaneamente,
os direitos do credor e a organização orçamentária do ente estatal.

A medida não apenas prestigia o direito do profissional à justa remuneração pelos serviços prestados, como também assegura a
efetividade da jurisdição e concretiza o princípio da dignidade da advocacia
, evitando o enriquecimento ilícito do Poder Público às custas do trabalho advocatício desempenhado em favor de jurisdicionados hipossuficientes.

Em suma, restando comprovado que o advogado dativo atuou por nomeação judicial, que os honorários foram fixados e certificados pelo juízo competente e inexistindo qualquer prova de irregularidade no arbitramento ou de pagamento prévio pelo Estado,
impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a exigibilidade dos créditos e deferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
NO BOJO DA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de defasagem de pessoal, constituí título executivo líquido, certo e exigível, nos moldes dos arts. 24 da Lei 8.906/94
e 585, V, do CPC/73.

2. É vedada, na fase da cobrança ou em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a título de verba advocatícia, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1642223 RS 2016/0316672-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará,
mantendo a sentença pelos motivos em alhures.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025